Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA.

1. A concessão de tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano, que não foram demonstrados.

2. O motivo da exclusão da agravante do plano de saúde demanda dilação probatória e, por outro lado, a ausência de indicação quanto à emergência/urgência do tratamento cirúrgico esvazia a alegação de periculum in mora.